Tribunal: TJSP
Processo: 2047169-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-08

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Penhora sobre valores em planos de previdência privada (VGBL) em nome do agravante – Verbas que não possuem caráter alimentar enquanto a parte não se utiliza exclusivamente de seus rendimentos para sua sobrevivência – Hipótese em que planos de previdência não são abrangidos pela impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV, do CPC – Precedentes

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Penhora sobre valores em planos de previdência privada (VGBL) em nome do agravante – Verbas que não possuem caráter alimentar enquanto a parte não se utiliza exclusivamente de seus rendimentos para sua sobrevivência – Hipótese em que planos de previdência não são abrangidos pela impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV, do CPC – Precedentes jurisprudenciais – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000244469
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2047169-51.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SAUL
BRASILEIRO LEITE, é agravado BANCO SAFRA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE
OLIVEIRA (Presidente) e FERNANDO SASTRE REDONDO.
São Paulo, 7 de abril de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No:
24337
AGR. INSTR.:
2047169-51.2020.8.26.0000
COMARCA:
SÃO PAULO (13a VARA CÍVEL FORO CENTRAL)
AGTE.:
SAULO BRASILEIRO
AGDO.:
BANCO SAFRA S.A.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Penhora sobre valores em planos de previdência
privada (VGBL) em nome do agravante Verbas que
não possuem caráter alimentar enquanto a parte não
se utiliza exclusivamente de seus rendimentos para sua
sobrevivência Hipótese em que planos de previdência
não são abrangidos pela impenhorabilidade prevista no
art.
833,
inciso
IV,
do
CPC

Precedentes
jurisprudenciais RECURSO NÃO PROVIDO.
1.- Trata-se de agravo de instrumento interposto da decisão
trasladada às fls. 23 que, em execução de título extrajudicial, rejeitou a alegação de
impenhorabilidade e determinou que a penhora recaísse sobre valores de previdência
privada de titularidade do agravante.
Pleiteia o recorrente a reforma da decisão, alegando que tais
valores são protegidos por lei, pois tem natureza de verba alimentar destinada a
manutenção de uma vida digna na velhice. Afirma não se tratar de investimento, pois é
pouco rentável e defende a tese de que a previdência não perde seu caráter social
simplesmente por ser privada.
Recurso
processado
apenasno
efeito
devolutivo,
sem
contraminuta, encontram-se os autos em termos de julgamento.
É o relatório.
2.- Não assiste razão ao recorrente.
Nos termos do art. 1o da Lei Complementar 109/2001, “o regime
de previdência privada, de caráter complementar e organizado de forma autônoma em
relação ao regime geral de previdência social, é facultativo, baseado na constituição de
reservas que garantam o benefício, nos termos do caput do art. 202 da Constituição
Federal, observado o disposto nesta Lei Complementar”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O site oficial da Superintendência de Seguros Privados Susep
conceitua o VGBL e o PGBL da seguinte maneira:
“VGBL (Vida Gerador de Benefícios Livres) e PGBL
(Plano Gerador de Benefícios Livres) são planos por
sobrevivência (de seguro de pessoas e de previdência
complementar aberta, respectivamente) que, após
um período de acumulação de recursos (período de
diferimento),
proporcionam
aos
investidores
(segurados e participantes) uma renda mensal - que
poderá ser vitalícia ou por período determinado - ou
um
pagamento
único.
O
primeiro
(VGBL)
é
classificado como seguro de pessoa, enquanto o
segundo (PGBL) é um plano de previdência complementar.”1
Ainda, consoante entendimento do STJ, no julgamento do REsp
1.121.426 - SP, “tanto o PGBL (Plano Gerador de Benefício Livre) quanto o VGBL
(Vida Gerador de Benefício Livre) têm por finalidade a acumulação de recursos em
longo prazo, com vistas à complementação da renda na aposentadoria. São planos
previdenciários que permitem ao contratante acumular recursos por um período
contratado, durante o qual o dinheiro depositado vai sendo investido e rentabilizado pela
seguradora escolhida. Em qualquer das situações, o contratante passa por duas fases: o
período de investimento, que é a fase de formação do patrimônio, e o período de
benefício, que começa em data previamente estipulada e pode se dar mediante resgate
do patrimônio acumulado e/ou percepção de um benefício (renda) mensal.”2
Assim, tem a jurisprudência, tanto do E. STJ quanto deste E.
Tribunal, entendido que a regra da impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC3, aplica-
se somente à pensão recebida pela parte executada e não ao valor acumulado após
periódicos depósitos, a título de previdência privada, com o intuito de gerar pagamento
de renda mensal no futuro.
1http://www.susep.gov.br/setores-susep/seger/coate/perguntas-mais-frequentes-sobre-planos-por-sobrevivencia-pgbl-
e-vgbl/?searchterm=%22planos%20por%20sobreviv%C3%AAncia%22 consultado em 07/10/2015.
2 Recurso Especial no 1.121.426-SP, Rel. Sorteado Min. Sidnei Beneti, Rel. para Acórdão Ministra Nancy Andrighi,
3a Turma, j. 11.03.2014.
3 Art. 833. São impenhoráveis: IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os
proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade
de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários
de profissional liberal, ressalvado o § 2o.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Neste sentido:
“Na realidade, enquanto não iniciada a fase de fruição da previdência
privada, isto é, enquanto não resgatados os valores aplicados no plano
de previdência privada nem iniciada a percepção do benefício
previdenciário, os valores acumulados para constituição de capital
assemelham-se, em sua natureza jurídica, ao de qualquer outra
aplicação financeira para efeito de penhorabilidade. Não há, portanto,
qualquer embaraço à penhora dos valores acumulados a título de
previdência privada.”4
“PENHORA.
FUNDO
DE
PREVIDÊNCIA
PRIVADA
COMPLEMENTAR.
ANÁLISE CASUÍSTICA. POSSIBILIDADE. Irresignação contra decisão que
penhorou valores aplicados em VGBL. Alegação de que verba é
impenhorável. Constrição afrontaria art. 649, IV, CPC. Descabimento.
Período de investimento. Valores que se assemelham a qualquer
investimento financeiro. Penhorabilidade. Posicionamento do STJ. Período
de benefício. Impenhorabilidade a ser aferida casuisticamente. Apenas se
demonstrada a natureza alimentar do benefício, constrição é ilegal.
Precedente do STJ. Ausência de esclarecimento a respeito da fase do
plano privado. Indiferença. Prova dos autos demonstra que executada
detém alto padrão social. Mesmo que já tenha se iniciado período de
benefício, valores não detém caráter alimentar. Litigância de má-fé da
recorrente. Inocorrência. Não tipificadas as condutas ensejadoras do
sancionamento. Exercício do direito de defesa. Conduta legítima. Decisão
mantida. Recurso desprovido.5
Também dessa C. 38a Câmara de Direito Privado, Relator
designado o Des. Fernando Sastre Redondo, julgado assim ementado:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Notas promissórias. Penhora.
Expedição de ofício à CNSeg e bloqueio de ativos em conta de
previdência privada complementar e títulos de capitalização dos
executados, se houver. Possibilidade. Não possuem caráter alimentar as
verbas aplicadas em conta de investimento administrada por fundo de
previdência e, igualmente, a de títulos de capitalização, que não são
abrangidas pela impenhorabilidade de que trata o artigo 649, inciso IV,
do Código de Processo Civil. Decisão reformada. Recurso provido.6
Portanto, possível a penhora de valores depositados em planos de
previdência privada, deve ser mantida a decisão agravada.
3.- Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
4 Recurso Especial no 1.121.426-SP, Rel. Sorteado Min. Sidnei Beneti, Rel. para Acórdão Ministra Nancy Andrighi,
3a Turma, j. 11.03.2014.
5 Agravo de instrumento no 2064769-95.2014.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Alberto de Salles, 3a Câmara de Direito
Privado, j. 03.06.2014.
6 TJSP, Agravo de instrumento no 2046714-96.2014.8.26.0000, j. 20.08.2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 23567
Agravo de Instrumento no 2047169-51.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Saul Brasileiro Leite
Agravado: Banco Safra S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos,
Concordo com o digno relator que negou provimento ao recurso do
executado ao rejeitar a alegação de impenhorabilidade, mas por fundamento diverso.
Houve penhora de valores relativos a plano de previdência privada em
nome do executado, que por sua vez, defende a impenhorabilidade da verba, sob o
fundamento de que esta possuir natureza alimentar.
Nessas hipóteses, a impenhorabilidade não é automática, mas deve
ser analisada casuisticamente, como vem decidindo o STJ e esta Câmara, in verbis:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. VALORES EM
FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. NATUREZA ALIMENTAR.
AFERIÇÃO. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REEXAME. SÚMULA N.
7/STJ. NÃO PROVIMENTO.
1. A impenhorabilidade dos valores depositados em fundo de
previdência privada complementar deve ser aferida pelo Juiz
casuisticamente, de modo que, se as provas dos autos revelarem a
necessidade de utilização do saldo para a subsistência do participante e
de sua família, caracterizada estará a sua natureza alimentar, na forma
do art. 649, IV, do CPC. (EREsp 1.121.719/SP, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 4/4/2014).
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória
(Súmula n. 7/STJ).
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1117206/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“PENHORA. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. Possibilidade de
constrição que deve ser analisada de forma casuística Precedentes do
Colendo Superior Tribunal de Justiça - Na presente hipótese, não se
divisa o caráter alimentar da verba, pois não é utilizada para atender as
necessidades imediatas do devedor Decisão mantida Recurso não
provido.”
(Agravo de Instrumento n. 2084196-05.2019.8.26.0000, Rel. Des. Mario
Oliveira, v.u., j. 17.6.2019)
“Agravo de instrumento - Decisão interlocutória que rejeitou
impugnação à penhora e indeferiu o desbloqueio de recursos aplicados
em previdência privada - Inocorrência de cerceamento de defesa -
Ausência de prova cabal de que as quantias penhoradas são
destinadas ao sustento dos devedores e de suas famílias -
Impenhorabilidade que não se enquadra nas hipóteses do art. 833, IV,
do Código de Processo Civil - Recurso não provido.”
(Agravo de Instrumento n. 2231184-84.2018.8.26.0000, Rel. Des. Cesar
Peixoto, v.u., j. 19.12.2018).
No caso, o executado não comprovou o caráter alimentar do valor
penhorado, vez que não demonstrou a necessidade de utilização das quantias para
sua subsistência, limitando-se apenas a afirmar a sua impenhorabilidade.
Logo, acompanho o voto do relator que negou provimento ao recurso,
mas por fundamento diverso.
Fernando Sastre Redondo
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
103DCD0F
6
7
Declarações
de Votos
FERNANDO LUIZ SASTRE REDONDO
103F0069
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2047169-51.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.